Tribunal: TJES
Processo: 5003918-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003918-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.

AGRAVADO: ELTON LACOURT DE MORAES e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Considerando a apresentação de laudo técnico detalhado, que atesta a cobrança de valores excessivos e que, caso reconhecidos no julgamento do mérito da ação, podem descaracterizar a mora, mostra-se prudente a manutenção da decisão que autorizou a consignação das parcelas no valor tido como incontroverso e afastou, por ora, os efeitos da mora. 2 - Tendo em vista que a análise da correção, ou não, dos valores cobrados depende de maiores e aprofundados esclarecimentos, a análise da matéria na via recursal não se mostra possível, sob pena de prejulgamento da ação originária. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003918-88.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO INTER S/A

AGRAVADOS:
ELTON LACOURT DE MORAES e TATIANA ALMEIDA GOMES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Ação Revisional de Contrato Imobiliário ajuizada pelos Agravados, deferiu “
pedido de tutela de urgência postulado para AUTORIZAR a consignação das parcelas no valor tido como incontroverso, no importe de R$ 5.731,48 (cinco mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), mediante depósito judicial, a ser realizada no prazo de 05 dias, afastando, por ora, os encargos de mora no contrato, bem como determinar que o réu se abstenha de incluir o autor em qualquer cadastro negativo de inadimplência e praticar qualquer ato expropriatório, em relação ao contrato em foco
”.

O MM Juiz, na decisão recorrida, deferiu o pedido de tutela de urgência ressaltando que:

No caso concreto, o autor demonstrou ao id 34879490, um laudo técnico elaborado por conceituado profissional da área contábil, inclusive já nomeado em perícias contábeis pelo juízo, no qual são apontadas várias ilegalidades/abusividades no contrato em foco, que, se reconhecidas ao final do processo, acarretam a desconstituição da mora

Assim, diante de laudo técnico minucioso e abrangente, tenho como configurada a probabilidade do direito material alegado.

O perigo de dano, por sua vez, reside na possibilidade de o autor vir a perder seu imóvel, por meio de adjudicação ou praceamento do bem, que encontra-se alienado fiduciariamente em favor do Banco Requerido, e sofrer ainda mais prejuízos na sua esfera patrimonial. Esclareço, ainda, que inexiste qualquer risco de irreversibilidade, considerando que a instituição financeira poderá retomar a cobrança do valor integral, bem como cobrar a diferença dos valores depositados, em caso de improcedência do pleito autoral.

Seguiu-se o presente Agravo de Instrumento.

O fundamento da decisão recorrida é o laudo técnico que instruiu a petição inicial (ID 34879490 dos autos originários) o qual afirma a existência de cobranças indevidas.

A realização de perícia judicial é necessária para elucidar as irregularidades apontadas no laudo técnico apresentado pelos Agravados.

A análise da existência de efetiva cobrança de juros e demais encargos acima do estabelecido no contrato não pode ser realizada no bojo do presente Agravo, pois (1) exigiria o exame aprofundado do mérito, com o julgamento prematuro do feito e (2) restaria impossibilitada em razão da necessidade de perícia contábil.

Importa ao presente momento processual que o Agravado instruiu seu pedido com laudo técnico que serviu de fundamento para o deferimento da medida liminar e o presente recurso se limitou a fazer alegações acerca da legalidade dos valores cobrados.

A realização de prova pericial, já designada pelo Juízo
a quo
, se mostra imprescindível para a análise das supostas ilegalidades apontadas no pedido de revisão contratual.

Contudo, considerando a apresentação de laudo técnico detalhado, que atesta a cobrança de valores excessivos e que, caso reconhecidos no julgamento do mérito da ação, podem descaracterizar a mora, mostra-se prudente a manutenção da decisão que autorizou a consignação das parcelas no valor tido como incontroverso e afastou, por ora, os efeitos da mora.

Assim, tendo em vista que a análise da correção, ou não, dos valores cobrados depende de maiores e aprofundados esclarecimentos, a análise da matéria na via recursal não se mostra possível, sob pena de prejulgamento da ação originária.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.